Tribunal: TJDFT
Processo: 0737069-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Na forma do art. 85, § 2o do CPC, os honorários advocatícios somente serão fixados sobre o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

2 - Existindo pretensão condenatória à indenização por danos morais, a qual foi acolhida, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação e não sobre o valor da causa.

3 – Recurso desprovido.